Tribunal: STF
Processo: Rcl 80340
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0011823-24.2018.5.15.0025, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] foi condenada ao reconhecimento do vínculo de emprego com a autora daquela demanda, a médica Viviane Melo Dolácio Mendes, que exercia atividades na área médica, prestando serviços como plantonista e no centro cirúrgico.



    [...]



    No caso em tela, a decisão proferida pelo E. TRT da 15ª Região, através da sua respeitável 5ª TURMA - 9ª CÂMARA, diverge frontalmente da tese fixada por este Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 725, em que se decidiu que é lícita a terceirização de quaisquer atividades empresariais, sejam elas atividades-meio ou atividades-fim, reafirmando o princípio da livre iniciativa e afastando qualquer presunção automática de vínculo de emprego em situações similares.



    [...]



    No caso dos autos, a reclamante contratou os serviços médicos da profissional Viviane Melo Dolacio Mendes, mediante contrato com pessoa jurídica ("pejotização"), sendo que a referida prestadora de serviços emitiu notas fiscais durante toda a relação contratual e após terminada relação jurídica ajuizou a reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho de Botucatu (documento 1, pp. 1-3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    c) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, restabelecendo-se a legalidade e a autoridade do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725, de modo a se julgar improcedente a reclamação trabalhista 0011823- 24.2018.5.15.0025 ou, quando não, que haja a determinação para que o TRT-15ª profira nova decisão, porém pautada nos precedentes desta Colenda Corte Suprema (documento 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício após o julgamento do recurso ordinário, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, uma cooperativa de trabalho médico, e uma profissional médica.  



    A reclamante aponta como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT15 ao julgar o recurso ordinário e reformar a sentença que havia afastado o vínculo empregatício entre as partes. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    Sentença improcedente. 



    A Reclamante insurge-se quanto às seguintes matérias: vínculo empregatício, horas extras, adicional noturno e demais consectários legais. 



    Contrarrazoado.



    VOTO 



    Conheço. 



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    O cotejo entre petição inicial e defesa, bem como o contexto probatório, revelam que a dita contratação da reclamante como profissional autônoma operou-se mediante fraude, visando impedir a aplicação da legislação trabalhista, de molde a atrair a nulidade preconizada pelo artigo 9º da CLT. 



    A Recorrente se ativava em escala de plantões, sendo que mera eventual possibilidade de troca de plantões não afasta a pessoalidade na prestação dos serviços.



    A única testemunha ouvida esclareceu, ainda, que havia constante interferência de prepostos da Reclamada na rotina administrativa da Reclamante, avançando, inclusive, na independência do chamado ato médico.



     Frise-se que a própria defesa admite que a Reclamante iniciou os trabalhos antes de constituir a pessoa jurídica que passou a dar cobertura contábil aos pagamentos. 



    Ou seja, nem mesmo a frágil camada de legalidade da contratação alcança todo o vínculo entre as partes. Desnecessário dizer que a atividade da Reclamante, como médica, é da essência da atividade econômica da Reclamada.



    [...]



    Assim, reforma-se a sentença para reconhecer o vinculo de emprego, como médica, no período declinado na petição inicial. 



    [...]



    Considerando-se a complexidade dos demais pedidos e para evitar o julgamento em instância única de matéria de fato, determina-se o retorno ao primeiro grau para prolação de nova sentença, completando-se a prestação jurisdicional, com base nas premissas ora fixadas (documento 22).



    No caso, a decisão reclamada, proferida em 31/8/2022, limitou-se a reconhecer o vínculo de emprego e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem superado o óbice da preclusão da matéria exatamente em razão da incidência da Súmula 214 do TST. 



    No entanto, a análise do andamento do processo de origem, no site do TRT15, revela que não houve, por parte da ora reclamante, interposição de recurso contra o reconhecimento do vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho. 



    Observo que a reclamante, ao interpor recurso ordinário contra a nova sentença, devolveu à apreciação os seguintes pontos:



    Sentença parcialmente procedente, integrada pela decisão de embargos de declaração.



    Recorrem as partes quanto às seguintes matérias.



    A Reclamada a) verbas rescisórias, b) horas extras, c) adicional noturno - redução e prorrogação das horas noturnas, d) adicional de insalubridade, e) FGTS, f) correção monetária.



    A Reclamante a) intervalo intrajornada (site do TRT15, grifei).



    E da decisão que inadmitiu o recurso de revista da reclamante constou:



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / ATOS PROCESSUAIS (8893) / NULIDADE (8919) / NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL



    A alegação de negativa de prestação jurisdicional, nesta fase, sem a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão, torna inviável o apelo, porque preclusa a oportunidade, nos termos da Súmula 184 do C. TST.



    DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936)/ DURAÇÃO DO TRABALHO (13764) / COMPENSAÇÃO DE JORNADA (13767) / REGIME 12X36



    ATIVIDADE INSALUBRE



    O Eg. TST firmou entendimento de que é inválida a norma coletiva que fixa regime de compensação de jornada em atividade insalubre, sem anecessária inspeção prévia e licença da autoridade competente, em razão do caráter indisponível do direito (saúde, higiene e segurança no trabalho). Prevalece, no particular, a tese enunciada na Súmula 85, VI, do Eg. TST, a despeito da previsão inserida pelo art. 611-A, XIII, CLT.



    [...]



    Nesses termos, seguiu-se a diretriz traçada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no ARE 1.121.633/GO, em sessão do dia 02/06/2022 (Ata de Julgamento Publicada no DJE 13/06/2022), que fixou tese vinculante no sentido de que "são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas independentemente da explicitação especificada de vantagens Acompensatórias, ".desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 



    A matéria teve repercussão geral reconhecida e, portanto, passa a valer para todos os processos envolvendo a mesma controvérsia (Tema 1046). Por fim, cumpre registrar que a "ratio" vinculante deve ser imediatamente aplicada aos casos em curso, a partir da publicação da ata de julgamento (se não antes, a partir da sessão pública). É o que o Pretório Excelso decidiu, e.g., no ARE 1.031.810-DF, na Rcl 6999-MG, na Rcl 3.632-AM, na Rcl 872-SP, na Rcl 3.473-DF, na Rcl 2.576-SC (sobre os efeitos da decisão plenária na ADI 4.424-DF), na ADI 711-AM e assim sucessivamente. E, como se sabe, a ata de julgamento foi publicada no DJE no dia 13/06/2022.Assim, sendo, nego seguimento ao presente recurso de revista,porque ausente quaisquer das hipóteses de cabimento do art. 896 da CLT.



    DENEGO seguimento ao recurso de revista (site do TRT15, grifei).



    Dessa forma, a análise do processo revela que não houve impugnação em relação ao capítulo do acórdão que reconheceu o vínculo empregatício, mas somente quanto a horas-extras, adicional noturno - redução e prorrogação das horas noturnas, adicional de insalubridade, FGTS, correção monetária (site do TRT15).



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso contra o acórdão do recurso ordinário, na parte em que ele reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista. 



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de preclusão da matéria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação após a preclusão da matéria discutida.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, a revelia da agravante, reconhecida pelas instâncias ordinárias, seria suficiente para a improcedência desta reclamação, uma vez que não há aderência do caso concreto ao precedente vinculante da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF.



    4. Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    5. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF.



    6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5°, I; e STF, Súmula 734.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, e STF, Rcl 68.819/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13/6/2024 (Rcl 71.851 AgR/SP, DJe 18/11/2024, da minha relatoria).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator